Tribunal: TJMT
Processo: 1000716-10.2017.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por LAIR JULIANO GONCALVES contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder-MT, MM Ricardo Frazon Meneguci, lançada nos autos da ação de Resgate de Pecúlio no 1000716-10.2017.8.11.0009 ajuizada em desfavor de CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e, condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% do valor da causa, com as ressalvas do art. 98, § 3o, do CPC (desde que beneficiário da assistência judiciária gratuita).
O recorrente pleiteia a concessão da assistência judiciária, sob alegação de estar impossibilitado de arcar com os encargos processuais.
No entanto, não colacionou aos autos nenhuma documentação para comprovar sua hipossuficiência, razão pela qual se determinou a sua intimação para comprovar a hipossuficiência alegada ou para que providenciasse o recolhimento do preparo recursal, todavia, juntou apenas seu holerite que comprova que o mesmo percebe renda bruta mensal no valor de R$ 5.136,87 (cinco mil cento e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos).
Importante registrar que em juízo de primeiro grau o autor não fora beneficiário da justiça gratuita e recolheu as custas processuais conforme se verifica no Id. 88494475.
A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.
Portanto, considerando que não provou tratar-se de pessoa de poucos recursos, não há como dispensar o recolhimento do preparo recursal.
Assim, indefiro a gratuidade pleiteada e, por consequência, determino que efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007, §4o, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de agosto de 2.021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora